Tribunal: STF
Processo: HC 188215
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 124.167/SC. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 4/2/1985) foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3, fls. 21-22):
    Fato 1 -O homicídio triplamente qualificado 
    No dia 18 de novembro de 2017, por volta das 18h45min, em via E c pública, na Servidão Maurílio Nunes, no bairro Ingleses do Rio Vermelho, nesta Capital, o denunciado e o adolescente Bruno Alexandre de Araújo Homen, além de outras pessoas não identificadas, em comunhão de esforços, mataram a vítima Davi Wellington Morais dos Santos. O denunciado e os terceiros renderam o ofendido e passaram a agredi-lo fisicamente. Ato contínuo, o denunciado entregou a pistola Jericho, modelo 941F, calibre 9mm, com numeração 103791, ao inimputável Bruno para que ele executasse a vítima, o qual efetuou dois disparos contra o ofendido, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo cadavérico das fls. 7-9, causa eficiente de sua morte. (1) O motivo do crime foi o torpe. O denunciado e o adolescente mataram a vítima em razão de desavenças envolvendo o tráfico de drogas, mais especificamente uma disputa de território visando a mercancia espúria, bem como porque pensavam que o ofendido pertencia a uma facção rival. (2) Outrossim, a execução do crime se deu pela utilização do meio cruel, pois o denunciado e seus comparsas agrediram a vítima anteriormente, impedindo que a) outras pessoas a ajudassem, infligindo-lhe dor e sofrimento desnecessários, na medida em que sabiam que ao final simplesmente a matariam com disparos de arma de fogo. (3) Por fim, o delito restou praticado de modo a dificultar a defesa do ofendido, uma vez que ele se encontrava completamente subjugado por seus executores, os quais estavam em ampla superioridade superioridade numérica, sem que a vítima pudesse esboçar eficaz reação. 
    […]
    Fato 3 - A corrupção de menor 
    Nas mesmas circunstâncias, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção de Bruno Alexandre de Araújo Homen, nascido em 30/11/2000, porquanto com ele praticou os crimes de homicídio e furto. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator negou-lhe provimento, com recomendação ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019, nos termos seguintes:
    […]
    Delineado o contexto fático processual, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, nota-se que a custódia do recorrente encontra-se bem fundamentada, no termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, fragilizadas diante das graves circunstâncias adjacentes ao evento criminoso. 
    Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012). 
    De fato, constata-se que o recorrente teria torturado a vítima, ceifando-lhe depois a vida, em decorrência de desentendimentos entre integrantes de facções rivais relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Denota-se também que o acusado permaneceu foragido por longo período.
    Patenteada, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do pronunciado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e a preservação da prisão cautelar. 
    Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito. 
    Excluir essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva. 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em que: "O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (RHC 106.697, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012). 
    A propósito (grifos acrescidos): 
    […]
    Outrossim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostrariam adequadas para garantir a ordem pública, ante a periculosidade do réu. 
    Por fim, não há falar em falta de contemporaneidade em face da extrema gravidade do delito, da real possibilidade de ameaça às testemunhas e diante do fato de o acusado ter permanecido foragido por longo período. 
    Nesse vértice (grifos acrescidos): 
    […]
    Assim, observa-se que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta Corte Superior de Justiça. 
    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. 
     Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: Da ocorrência do crime para a atualidade já se passam quase três anos, o paciente foi preso um pouco mais de um ano e três meses após a ocorrência dos fatos e já se encontra encarcerado preventivamente há aproximadamente um ano e cinco meses. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente